Tribunal: TJES
Processo: 5002566-42.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002566-42.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELAINE ANGELI PORTUGAL - ME
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o benefício de gratuidade de justiça.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LOTEAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE LICENÇAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS. TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA SEM ESPECIFICAÇÃO DE ABRANGÊNCIA DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Recorrente insurge-se contra sentença que julgou improcedente o pedido de ligação de energia elétrica, tendo em vista que o seu imóvel não possui licenciamento ambiental.
2. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.
3. Também não merece acolhida a suscitada incompetência do Juízo com fulcro na necessidade de intervenção do Ministério Público, sendo certo que há expressa previsão na Lei 9.099/1995 (sobretudo seu art. 11) quanto à possibilidade participação do parquet no procedimento perante os Juizados Especiais naqueles casos em que necessária a sua intervenção.

4. Sem razão a Recorrida ainda quanto à sua suposta ilegitimidade passiva, tendo em vista que é de sua responsabilidade a ligação do padrão de energia elétrica, sendo, portanto, imprescindível a sua presença no polo passivo da demanda.
5. Como bem observado pelo Juízo sentenciante, restou demonstrado que a recusa à ligação de energia elétrica no imóvel da Requerente se deu em atendimento às normas legais, visto que o imóvel está localizado em área denominada APA de Setiba (loteamento Village do Sol), cuja região é fiscalizada pelo IEMA – Instituto Estadual do Meio Ambiente, furtando-se a consumidora de apresentar a licença ambiental pertinente para fins de autorizar a prestação do serviço público pretendido na hipótese.
6. Embora sustente em sede recursal que a regularização de seu imóvel advém de TACs firmados pelo Ministério Público no âmbito das Ações Civis Públicas nº 0012006-21.2016.8.08.0021 e 0006551-46.2014.8.08.0021 e não do parecer APAS nº. 003-2017 (utilizado como fundamento ao indeferimento da pretensão autoral pelo Juízo a quo), da análise dos referidos documentos não há qualquer menção clara e inequívoca à região específica em que localizado o imóvel da Recorrente, padecendo tais acordos de maior precisão quanto à sua abrangência e objeto, não sendo possível, por mera dedução, inferir que seus efeitos se estendem à Recorrente (mesmo porque, em sua manifestação nestes autos, o MPES opinou pela improcedência da pretensão autoral).
7. Dessa forma, diante da insuficiência probatória no sentido de comprovar a regularidade do imóvel da Recorrente, sobretudo em âmbito ambiental, não há que se falar em determinação de ligação de energia elétrica no imóvel da consumidora.
8. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais que ora fixo, por apreciação equitativa (§8º do art. 85 do CPC/15), em razão de ser inestimável o valor da obrigação (ou de seu proveito econômico) posta à apreciação recursal, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.